Tribunal: TJMT
Processo: 1054651-58.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054651-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELPIDIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.073.411-34 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCONTOS SINDICAIS. CONTRATO APRESENTADO. PERÍCIA SOLICITADA POR AMBAS AS PARTES. REQUERIDA QUE NÃO ARCOU COM O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE LHE É CONFERIDO. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- Nos termos do art. 373, §1º, do CPC, “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

2- A atitude da apelada em não arcar com os custos da perícia impossibilitou a realização do ato, de modo que a atribuo o ônus da prova e contra ela geram os efeitos da preclusão, e não contra o apelante, que cumpriu com sua parte.

3- Ademais, nos termos do CDC, art. 6º, “
São direitos básicos do consumidor [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

4- Corrobora a procedência o fato de que, caso a apelada nada temesse, certamente arcaria com a perícia. Sua omissão, abstenção, recalcitrância em realizar o ato, lhe soa negativo. Relação contratual declarada inexistente, diante da ausência de prova de veracidade do contrato, ônus da requerida.

5-
“
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

6- A restituição deve ser em dobro, diante da ausência de plausibilidade a amparar a veracidade do contrato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1054651-58.2020.8.11.0041

APELANTE: ELPIDIO GONÇALVES PEREIRA

APELADOS: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ELPIDIO GONÇALVES PEREIRA
contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais c.c Tutela Provisória de Urgência n. 1054651-58.2020.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL,
em que se julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte apelante afirma que “
em momento algum os apelados juntaram aos autos qualquer indício de contratação ou de regularidade da avença, razão pela qual presume-se a inexistência de qualquer contrato que autorize referidos descontos, ainda que frutos de falsidade material e, ante a ausência de qualquer indício de contratação ou de erro justificável, seria de rigor a presunção de má-fé dos réus que, frisa-se, efetuaram descontos unilaterais e discricionários no benefício previdenciário do apelante
”.

Declara que deve haver “
a restituição dos valores descontados indevidamente descontados seja feita em dobro, eis que houve comportamento de máfé das apeladas nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
”.

Expõe que “
Outra indignação do recorrente quanto a sentença proferida é a falta de condenação em danos morais, isto porque houve, por parte dos recorridos, descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este que ultrapassa a barreira suportável pelo cidadão comum, e consequentemente configurando o dano moral
”.

Aduz que deve ser “
aplicada a inversão do ônus de sucumbência, para que a parte vencida arque integralmente com a sucumbência, uma vez que se espera o total provimento do recurso
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 190414245).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 190414248).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ELPIDIO GONÇALVES PEREIRA
contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais c.c Tutela Provisória de Urgência n. 1054651-58.2020.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS e PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL,
em que se julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Na inicial, foi alegada a ausência de contratação a justificar os descontos, e, em contestação, a apelada apresentou documento nominado ‘ficha cadastral proposta de adesão’, que teria a assinatura do apelante.

Em impugnação, o apelante negou a contratação e rechaçou a assinatura, tendo ambas as partes, quando intimadas, solicitado a realização de perícia grafotécnica.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, de modo que na decisão que determinou a perícia constou que o Estado arcaria com a sua parte, mas que a apelada deveria arcar com 50%, pois também pediu a perícia.

Ocorre que a apelada não pagou sua parte, tendo o juiz considerado a prova preclusa.

Entretanto, em sentença, reconheceu a regularidade do contrato e julgou improcedentes os pedidos.

Porém, esta conclusão vai em contramão ao ônus da prova, beneficiando a requerida com sua própria torpeza: não arcou com a perícia grafotécnica e venceu a demanda, quando deveria comprovar que a assinatura do apelante era verdadeira.

O que estava ao alcance do apelante ele fez: ajuizou a demanda e requereu a prova pericial, garantindo os 50% de sua parte, pois lhe foi concedida a justiça gratuita.

Já a apelante, apesar de apresentar o contrato, este foi rechaçado, e, mesmo tendo solicitado a perícia, deixou o prazo decorrer com seus 50%, de modo que o ônus da prova que lhe incumbiu, não cumpriu, não demonstrando, assim, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Seria diferente se o apelante agisse desidioso, sem impugnar o contrato, ou ser prover maneiras de arcar com seus 50%, mas isto não ocorreu.

A prova não se realizou por desídia da apelada, de modo que o ônus de demonstrar fatos contra o direito do apelante se voltou a ela, que não pode se beneficiar do seu injustificado silêncio.

Nos termos do art. 373, §1º, do CPC, “
Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à
impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

É o caso dos autos.

A atitude da apelada impossibilitou a realização da perícia, de modo que a atribuo o ônus da prova e contra ela geram os efeitos da preclusão, e não contra o apelante, que cumpriu com sua parte.

Ademais, nos termos do CDC, art. 6º, “
São direitos básicos do consumidor [...] VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos
,
inclusive com a inversão do ônus da prova,
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Corrobora a procedência o fato de que, caso a apelada nada temesse, certamente arcaria com a perícia. Sua omissão, abstenção, recalcitrância em realizar o ato, lhe soa negativo.

Assim, deve a contratação ser considerada inexistente, tal como os débitos dela oriundos.

Relações de consumo são permeadas pelo princípio da boa-fé, mas subsiste o dever de conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante ao fornecedor.

No caso dos autos, demonstrada a ausência de contratação pela parte autora, bem como descontos em sua conta bancária, de modo que há responsabilidade do fornecedor quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação sem exteriorização de vontade.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”

Sobre o dano moral,
ao serem descontados valores de outrem sem consentimento, baseados em contratos infundados, há dever de compensação por dano moral.

Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Os descontos em conta sem o consentimento são subtração ilícita, caracterizando dano moral in re ipsa, com revolta, frustração, indignação, impotência, enfim.

Conforme entendimentos em casos análogos, “
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTRATADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) A conduta lesiva da instituição requerida, que levou o requerente a experimentar descontos mensais em seu benefício previdenciário, caracteriza danos morais in re ipsa e gera o dever de restituir os valores indevidamente descontados. II) Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto. III) Se a requerida não junta, com a contestação, o suposto contrato que legitimaria os atos de desconto no benefício previdenciário do autor, há de devolver os valores descontados indevidamente, devendo fazê-lo em dobro, eis que, se contrato não existiu, nada legitimaria referidos descontos, agindo, assim, com má-fé, estando sujeito às sanções do art. 42 do CDC. IV) Recurso conhecido e provido
.” (TJ-MS - AC: 08017546120208120024 MS 0801754-61.2020.8.12.0024, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021).

“
Responsabilidade civil. Descontos indevidos. Contribuição sindical. Benefício previdenciário. Falha na prestação de serviços. Danos morais. Dever de indenizar. Valor. Proporcionalidade e razoabilidade. É fato gerador de dano moral os descontos indevidos na pensão previdenciária de pessoa de idosa. A conduta faltosa da instituição financeira enseja reparação por danos morais, em valor que assegure indenização suficiente e adequada à compensação da ofensa suportada pela vítima, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso e a extensão dos prejuízos sofridos, desestimulando-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor
.” (TJ-RO - AC: 70001837320228220006, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 20/10/2022).

A restituição deve ser em dobro, diante da ausência de plausibilidade a amparar a veracidade do contrato.

O CDC:

“
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo procedentes os pedidos da inicial, declarando inexistente a relação e o débito entre as parte, determinando a parte requerida a cancelar o contrato. Condeno a parte requerida em compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do primeiro desconto e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, restituição dos valores descontados, em dobro, bem como em custas, despesas e honorários em 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023